Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO DE 48 HORAS. ART. 31 DO RITRTJDFT. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESERTO CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, sob o argumento de que recolheu as custas processuais no prazo de 48 horas concedido pela decisão de ID no 49341657, conforme petição de ID no 49402182, em que se comprova que o pagamento ocorreu em 24 horas da decisão, não podendo o recurso ser considerado deserto. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021) especifica, de forma clara e inteligível que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
IV. No caso em análise, a recorrente se limitou a pagamento do preparo recursal, deixando de recolher as custas processuais, as quais, conforme comando acima explicitados, deveriam ser recolhidas no mesmo prazo de 48 horas do preparo recursal.
V. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.